Tribunal: TJMT
Processo: 1008001-08.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008001-08.2022.8.11.0000
Classe:

PETIÇÃO (241)
Assunto:

[Divisão e Demarcação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NILSON DA SILVA - CPF: 096.087.808-45 (ADVOGADO), RUBENS DIAS - CPF: 436.957.798-53 (REQUERENTE), AMELIA JUNCO DIAS - CPF: 298.428.268-05 (REQUERENTE), MILTON LUIZ DA SILVA - CPF: 437.296.578-87 (REQUERENTE), LUZIA TERSI DA SILVA - CPF: 271.005.348-95 (REQUERENTE), JOSE LUIZ DA SILVA - CPF: 792.090.848-53 (REQUERENTE), MARIA DE LOURDES RAMIRO DA SILVA - CPF: 319.710.968-65 (REQUERENTE), YUQUIO HIRANO - CPF: 538.877.948-34 (REQUERENTE), AGROPECUARIA PANGLOSS LTDA - ME - CNPJ: 60.710.761/0001-69 (REQUERIDO), MARIA CRISTINA DE QUEIROZ ORLANDA JUNQUEIRA - CPF: 005.803.558-37 (REQUERIDO), ATHOS ORLANDA JUNQUEIRA - CPF: 364.227.488-92 (REQUERIDO), ANTONIO LUIZ VILELA - CPF: 320.107.028-91 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
INCIDENTE REJEITADO, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DEJURISPRUDENCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – ARTIGOS 976, INCISOS I E II C/C 981 DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL – NORMA INFLEXÍVEL – PRETENSÃO DE SOBRESTAR DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO - AUSÊNCIA DE DECISÕES CONFLITANTES – MERO COTEJO ENTRE DOIS ACORDÃOS E DE FORMA EQUIVOCADA - INCIDENTE REJEITADO.

(1) – O incidente de uniformização de jurisprudência tem como requisitos basilares: (a) efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão, unicamente de direito. (b) risco de ofensa de isonomia à segurança jurídica, nos termos do artigo 976, incisos I e II do Código de Processo Civil.

(2) – O incidente de uniformização de jurisprudência tem seus contornos inflexíveis servindo unicamente para que o Tribunal, em face das controvérsias, estabeleça uma decisão a ser seguido pelos órgãos julgadores.

(3) – O incidente de uniformização de jurisprudência não tem parte adversa e não serve para modificar decisão transitada em julgado, por mais injusta que possa ser.

(4) – Ausência de predicados de admissibilidade, na forma do artigo 981 do Código de Processo Civil o incidente criado ao alvedrio dos requisitos formais estabelecidos a espécie não deve ser processado devendo ser morto e cremado ainda no seu nascedouro.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA, processo rotulado sob número 1008001-08.2022.8.11.0000, requerido por RUBENS DIAS, AMÉLIA JUNCO DIAS, MILTON LUIZ DA SILVA, LUZIA TERSI DA SILVA, JOSÉ LUIZ DA SILVA, MARIA DE LOURDES RAMIRO DA SILVA e YUKIO HIRANO. Aportou como parte requerida AGROPECUÁRIA PANGLOSS LTDA – ME, ANTONIO LUIIS VILELA, MARIA CRISTINA DE QUEIROZ ORLANDA JUNQUEIRA, ATHOS ORLANDA JUNQUEIRA, todos identificados nos autos. Como causa de pedir, sustentou que a interpretação dada à matéria no acórdão combatido, pela 1ª. Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado sob a lavra do Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO no objurgado acórdão é totalmente contraria ao entendimento conferido ao tema-acórdão paradigma julgado pela 1ª. Câmara de Direito Privado, sob a lavra do Desembargador SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS no processo número 1024187-77-2020.8.11.0000, hipótese que autoriza o manejo do pedido de uniformização de jurisprudência, nos moldes do artigo 976 a 987 do Código de Processo Civil e artigos 176/178 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

No caso em apreço, a ação rescisória promovida pelos requerentes foi indeferida a petição inicial e, submetida esta questão em sede de agravo interno, a colenda 1ª. Turma de Câmaras Cíveis de Direito Privado, manteve a decisão monocrática do relator.

Em relação ao recurso objurgado, processo número 1026315-70.2020.8.11.0000, a colenda 1ª. Turma de Câmaras Cíveis Reunidas, assim posicionou quando do ingresso por parte dos requerentes de uma AÇÃO RESCISÓRIA.

‘RECURSO DE AGRAVO INTERNO – PARCELAMENTO DE CUSTAS – POSSIBILIDADE – PRAZO PARA DEPOSITO PRÉVIO – FLEXIBILIDADE DA NORMA – DIREITO DE PETIÇÃO – FATO EXTRAORDINÁRIO – POSSIBILIDADE – DOCUMENTOS NOVOS – QUESTÃO QUE NÃO DIZ RESPEITO AO ACÓRDÃO RESCINDENDO – AUSENCIA DE ATAQUE NA SENTENÇA – PRAZO PRESCRICIONAL DE 02 ANOS – INAPLICABILIDADE DO PRAZO QUINQUENAL PRESCRITO NO ART. 975, § 2º DO CPC – CONHECIMENTO E PROVIMENTO – EXTINÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA – SUCUMBÊNCIA E DEPOSITO PRÉVIO – CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA.

(1)- Não reside como proceder a favor da agravante (autora da ação) quando este discorda do parcelamento dos custos do processo, segundo prescrição do § 3º, do artigo 98 do Código de Processo Civil. O parcelamento diz respeito a entendimento do julgador sendo que este pode, dentro de análise objetiva do caso concreto, deferir o pagamento dos custos do processo0 em parcelas. Estas recolhidas. Conhecido e desprovido neste tópico.

(2)- Certo é que, a rigor do artigo 968, inciso II, do Código de Processo Civil, o depósito de 5% sobre o valor dado à ação rescisória deve dar no ato da distribuição da demanda. Contudo, nada obsta que, em face acontecimentos extraordinários através da pandemia da COVID/19, preservando o direito de petição, a cooperação mútua entre as partes (art. 6º do CPC), dando flexibilidade a norma, seja concedido prazo para o recolhimento do necessário. Vencido o prazo, não cumprida a obrigação, inexistindo outros fatos extraordinários, de rigor se apresenta a extinção da ação rescisória, sem apreciação do seu mérito. Conhecido e desprovido neste tópico.

(3)- Considerando que o processo foi extinto, sem julgamento do mérito, por violação do artigo 574 do Código de Processo Civil, este é o limite que deve ser atacado em sede de ação rescisória. O fato de documentos novos, nada tendo a ver em relação ao mérito pelo qual o magistrado extinguiu o feito por inadequação da via eleita, não gera direito a parte de ingressar com a ação rescisória, tratando de aspecto novo que nada diz em relação ao julgado rescindendo. No caso indefere-se a pretensão porque não se apresenta possível a aplicação do § 2º, do artigo 975 do Código de Processo Civil, quer porque, não se aplica no caso concreto o prazo qüinqüenal visto que o documento acoimado de falso, nada tem a ver em relação ao que decidiu o acórdão rescindendo, tratando-se de aspecto novo. E, pelos dois motivos, neste viés, não faz jus ao ingresso da ação rescisória e, por outro aspecto, o prazo é de dois anos e vencido este, opera-se a decadência. Conhecido e provido neste tópico.

(4)- Considerando a obrigatoriedade do depósito (Art. 968, II, do CPC), vencido o prazo e não depositado, de rigor se apresenta, em face da extinção prematura da ação rescisória sem julgamento do mérito, além da verba de sucumbência, custos do processo e honorários advocatícios, deve ser adicionado na condenação, para exigência em futura execução da sentença, aquele valor não depositado.

(5) – Aplicando-se a regra de sucumbência, considerando que o feito foi extinto prematuramente, morto e cremado ainda no nascedouro e sequer residindo citação de todos os requeridos e litisconsortes, de rigor aplicar na espécie a condenação da verba honorária pelo princípio da equidade, na dicção do §8º, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

O acórdão da 1ª. Câmara Cível de Direito Privado, na emenda de lavra do eminente Desembargador SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, apreciado pela colenda 1ª. Câmara de Direito Privado, que, segundo o alegado pelos requerentes, assim restou consignado:

‘AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE NÃO ACOLHIDA – TITULO EXEQUENDO COMPROMETIDO – AUSENCIA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE – GEORREFERENCIAMENTO CANCELADO POSTERIORMENTE SO TRANSITO EM JULGADO - BLOQUEIO DE MATRICULAS EFEIVADO – SOBREPOSIÇAO DE ÁREA DOS AGRAVANTES – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATORIA – MATÉRIA DE ORDEM PUBLICA – TITULO IMPRESTÁVEL – IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENDO DA EXECUÇAO – AGRAVO PROVIDO.

Impõe-se o acolhimento de exceção de pré-executividade, quando desnecessária, no caso concreto, a dilação probatória, eis que os documentos colacionados demonstram, de forma cabal, que o titulo que embasa a execução é imprestável, pois houve cancelamento do georreferenciamento da área, com o efetivo bloqueio das matriculas, constando a sobreposição da área em questão, de modo que nãos e admite, nesse caso, o prosseguimento da execução. (Recurso de Agravo de Instrumento n. 1024187-77.2020.8.11.0000).

Traçando aspectos em relação a divergências de entendimento em relação aos dois acórdãos, como pedido deseja a SUSPENSÃO DO PROCESSO ONDE O ACORDÃO OBJURGADO DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO DO JULGADO, nos termos do que estabelece o artigo 982 do Código de Processo Civil. E, meritoriamente, seja o presente pedido de UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDENCIA conhecido e provido na sua integralidade, para reformar o acórdão objurgado, a fim de obstar injusta execução, pois baseada em documento falso, portanto, titulo imprestável.

Na forma do que prescreve o artigo 981 do Código de Processo Civil, determino que seja colocado em pauta para julgamento perante o órgão competente.

Providências de estilo.

Des. Sebastião de Moraes Filho – Relator.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Como relatado, trata-se de PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA, processo rotulado sob número 1008001-08.2022.8.11.0000, requerido por RUBENS DIAS, AMÉLIA JUNCO DIAS, MILTON LUIZ DA SILVA, LUZIA TERSI DA SILVA, JOSÉ LUIZ DA SILVA, MARIA DE LOURDES RAMIRO DA SILVA e YUKIO HIRANO. Aportou como parte requerida AGROPECUÁRIA PANGLOSS LTDA – ME, ANTONIO LUIIS VILELA, MARIA CRISTINA DE QUEIROZ ORLANDA JUNQUEIRA, ATHOS ORLANDA JUNQUEIRA, todos identificados nos autos. Como causa de pedir, sustentou que a interpretação dada à matéria no acórdão combatido, pela 1ª. Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado sob a lavra do Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO no objurgado acórdão é totalmente contraria ao entendimento conferido ao tema-acórdão paradigma julgado pela 1ª. Câmara de Direito Privado, sob a lavra do Desembargador SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS no processo número 1024187-77-2020.8.11.0000, hipótese que autoriza o manejo do pedido de uniformização de jurisprudência, nos moldes do artigo 976 a 987 do Código de Processo Civil e artigos 176/178 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Inicialmente, consigno que é salutar a UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDENCIA já que a falta de homogeneidade de decisões nos Tribunais faz absoluta ‘tabula rasa’ do Estado Democrático do Direito. Isto porque, no jogo de decisões conflitantes para um mesmo caso quem perde é o jurisdicionado que, certo que aquela sua pretensão já esta consolidado, de chofre recebe uma posicionamento diverso, causando-lhe prejuízos materiais e morais, violando o princípio da dignidade, igualdade e segurança. Isto porque, um sistema que não tem estabilidade é um sistema injusto, incoerente, que não privilegia a previsibilidade e a igualdade, dentro do que prescreve o artigo 5º da Constituição Federal.

Mas, não basta querer, tem que estar dentro do figurino jurídico pertinente, isto é, juízo de admissibilidade da pretensão requerida – uniformização de jurisprudência.

Na espécie vertente, o presente incidente de UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA formulado pelos requerentes, não contem os requisitos de admissibilidade, ausência total dos pressupostos legais e, neste contexto, deve ser sumariamente indeferido. De inicio, cotejando os dois recursos, a rigor das ementas reproduzidas, não existem controvérsias, situações distintas e inconciliáveis. Em sequência, vê-se que ao anotar polo passivo na lide, em verdade, esta traduzindo verdadeiro processo de conhecimento e, por último, com finalidade de reverter decisão judicial que, em sede de agravo de instrumento, determinou o cumprimento de sentença. Como se sabe este incidente não tem parte e não serve para modificar decisão, com novo julgamento ou suspensão de decisão já transitada em julgado e sim e tão somente para que, em face de vários posicionamentos a respeito do tem, firmar uma jurisprudência para que seja aplicada em todos os processos iguais em tramitação pelo Tribunal.

Só estes aspectos, por si só, já seriam hábeis a registrar ausência de admissibilidade deste incidente criado.

Mas, esclareço melhor aos eminentes pares.

Incursionando em aspectos a respeito desta situação, este procedimento, estabelecido a rigor do que prescreve o Código de Processo Civil tem como objetivo uniformizar a interpretação neste sodalício mato-grossense sobre determinadas situações concretas. No incidente de uniformização de jurisprudência a causa não é julgada, apenas registra o posicionamento do Tribunal, fixando esta tese jurídica a ser, doravante, seguida pelos órgãos que o compõe. São três os requisitos basilares para a instauração do incidente: estar o julgamento em curso; haver divergência prévia na interpretação do direito, devidamente demonstrada; a depender a solução do julgamento, total ou parcialmente, da uniformização em tese pretendida.

O primeiro requisito é que a UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDENCIA é de interpretação e, de consequência, não tem parte adversa e, neste aspecto, o primeiro entrave que impede o regular processamento é que a pretensão é dirigida contra os requeridos da AÇÃO RESCISÓRIA, cuja petição inicial foi indeferida pelo Relator e decisão mantida 1ª. Turma de Câmaras Cíveis Reunidas em sede de agravo interno. De outro lado, temos que, como pedido final, desejaram, em primeiro aspecto, suspensão do processo onde o acórdão objurgado determinou o prosseguimento da execução, nos termos do que prescreve o artigo 921, inciso I, do Código de Processo Civil, para manter o acórdão de lavra da 1ª. Câmara Cível deste Tribunal cujo relator foi o eminente Desembargador SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, assim transcrito:

‘AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE NÃO ACOLHIDA – TITULO EXEQUENDO COMPROMETIDO – AUSENCIA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE – GEORREFERENCIAMENTO CANCELADO POSTERIORMENTE SO TRANSITO EM JULGADO - BLOQUEIO DE MATRICULAS EFEIVADO – SOBREPOSIÇAO DE ÁREA DOS AGRAVANTES – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATORIA – MATÉRIA DE ORDEM PUBLICA – TITULO IMPRESTÁVEL – IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENDO DA EXECUÇAO – AGRAVO PROVIDO.

Impõe-se o acolhimento de exceção de pré-executividade, quando desnecessária, no caso concreto, a dilação probatória, eis que os documentos colacionados demonstram, de forma cabal, que o titulo que embasa a execução é imprestável, pois houve cancelamento do georreferenciamento da área, com o efetivo bloqueio das matriculas, constando a sobreposição da área em questão, de modo que não e admite, nesse caso, o prosseguimento da execução. (Recurso de Agravo de Instrumento n. 1024187-77.2020.8.11.0000).

Ora, o acórdão de lavra da 1ª. Turma de Câmaras Cíveis Reunidas, que foi transcrito no relatório, prestigiando a decisão monocrática do Relator que indeferiu a petição inicial na ação rescisória proposta, por ausência dos requisitos hábeis ao seu regular processamento, nada tem a ver com a decisão que os requerentes pretendem em sede do presente instrumento de UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. Consequentemente, nem de soslaio, pode afirmar que residiu divergência, são aspectos totalmente antagônicos e inconciliáveis quer em relação à matéria, quer em relação ao órgão julgador, sendo a questão tratada pelo eminente Desembargador SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, na qualidade de Relator, do expediente que tramitou perante a 1ª. Câmara de Direito Privado.

Em verdade, o pretendido está além dos limites que devem ser vistos em sede deste incidente já que, como consta da pretensão inicial, em total desaviso com os predicados próprios, pretendeu OBSTAR O PROSSEGUIMENTO DA INJUSTA EXECUÇÃO, esta determinado pelo acórdão da 1ª. Câmara de Direito Privado, nos termos da ementa transcrita linhas acima. Típica pretensão de processo de conhecimento em fase de cumprimento de sentença que não condiz com os requisitos basilares na formação deste incidente.

E, por outro aspecto singular, é cabível a instauração do incidente de resolução de uniformização de jurisprudência ou incidente de demandas repetitivas, na determinação do artigo 976 do Código de Processo Civil, quando: (1) – efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão, unicamente de direito. (II) risco de ofensa de isonomia à segurança jurídica.

Assim, constituem como pressupostos de admissibilidade da formação do incidente de resolução de demandas repetitivas e a necessidade de uniformização de jurisprudência sobre o tema a efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão e a pendência de julgamento de processo ou recurso sobre o tema e, de outro lado, que não tenha sido afetada pelos Tribunais Superiores.

No presente caso, de conformidade com a causa de pedir, os requerentes informam, aliás, equivocadamente, controvérsia entre um acórdão proferido pela 1ª. Turma de Câmaras Cíveis Reunidas que, em sede de ação rescisória, o ponto central da questão é o indeferimento da inicial por ato do Relator, contemplado pelo desprovimento do agravo interno – questão que sequer imiscuiu em relação ao mérito da questão e acórdão proferido pela 1ª. Câmara Cível de Direito Privado onde não admitiu o prosseguimento da execução não tem a mínima dose de controvérsia de direito. De outra parte, mesmo na existência de tal requisito, o que pretendem os requerentes e contemplarem, de forma equivocada já que não reside qualquer ponto antagônico, na valoração de um único julgado.

Os mecanismos enumerados pelos artigos 926 e 927 do Código de Processo Civil que professa a necessidade de proceder à uniformização de jurisprudências e, entre esta situação, para, em nome da segurança jurídica e decisões contraditórias do mesmo Tribunal sobre questões idênticas, mantendo, desta forma, estabilidade e coerência, não estão contemplados neste incidente em face das alegações constantes do pedido inicial, totalmente diverso dos requisitos legais pertinentes ao assunto em comento.

Como se sabe, na concepção doutrinária de WANBIER, ALMEIDA e TALAMINI – a uniformização de jurisprudência é um expediente cujo objeto é evitar a desarmonia de interpretação de teses jurídicas, uniformizando, assim, a jurisprudência interna dos Tribunais. (Curso Avançado de Processo Civil, 5ª. Edição, Revista dos Tribunais, 2002, pag. 742)’.

No mesmo sentido TERESA ARRUDA ALBIM WANBIER compartilha do entendimento de que a uniformização de jurisprudência tal qual é inserida no Código de Processo Civil não é recurso, mas um mero incidente processual.

Confira-se.

‘Não se trata de recurso, já que tem função preventiva; fixa-se a tese jurídica previamente, de molde a evitar que se venha a configurar divergência jurisprudencial, cujo risco já existe e se deve demonstrar. Está-se, na verdade, diante de um incidente processual. (Controle das Decisões Judiciais por Meio de Recursos de Estrito Direito e da Ação Rescisória, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2001, pag. 331/332, fonte Google)’.

Na espécie, transcrevem-se os seguintes julgados.

‘Agravo regimental nos Embargos de Divergência. Recurso especial. Contrato de participação financeira. Ausência de similitude fática. Incidente de Uniformização de Jurisprudência. Extemporaneidade. Recurso desprovido. [...] 3 - O pleito de Uniformização de Jurisprudência, previsto no art. 476 do CPC, possui caráter preventivo, podendo ser suscitado pela parte nas razões recursais, nas contra-razões ou até o respectivo julgamento; outrossim, o pedido em tais termos efetivado não é vinculante ao órgão julgador, ao qual a iniciativa do incidente é mera faculdade, cabendo-lhe admitir seu processamento segundo critérios de conveniência e oportunidade, ao revés do verificado quanto aos Embargos de Divergência. Destarte, não ostentando natureza recursal, descabe sua utilização como meio de reforma de decisão jurisdicional; ademais, tal instituto não visa a apreciar concretamente a lide, mas a discutir teses jurídicas contrapostas, com o fito de pacificar a jurisprudência interna de determinado Tribunal. Precedentes. [...] 5 - Agravo Regimental desprovido (STJ, 2ª Seção, AgRg nos EREsp 620276/RS, Relator Ministro Jorge Scartezzini, DJ: 01.08.2006).

‘Embargos de declaração. Art. 535 do CPC. Obscuridade. Inexistência. Instauração de Incidente de Uniformização de Jurisprudência. Descabimento. Faculdade do Órgão Julgador. [...] 3. O juiz também não está vinculado ao requerimento formulado pela parte para a instauração do incidente, dispondo ele da faculdade de decidir sobre a conveniência e oportunidade para admitir o seu processamento. Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados (STJ, 2ª Turma, EDcl nos EDcl no RMS 20101/ES, Relator Ministro Castro Meira, DJ: 30.05.2006)’.

Com estas considerações, por ausência dos requisitos legais prescritos à espécie, por ausência de admissibilidade, não admito a formação do presente incidente de uniformização de jurisprudência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2022